Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701116-42.2021.8.07.0018 RECORRENTES: PEIXOTO DE ALCÂNTARA BERNARDES ADVOGADOS, PEDRO DE ALCÂNTARA BERNARDES NETO RECORRIDO: PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – APELAÇÃO – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COMPROVAÇÃO – CONTRATO DE PARCERIA – DOCUMENTO PARTICULAR – FORÇA PROBANTE EM RELAÇÃO AOS SIGNATÁRIOS – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA – NULIDADE DO ACORDO – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da norma inscrita no artigo 475 do Código Civil, “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”, de acordo com a norma constante do artigo 408 do Código de Processo Civil”. 2. Fatos descritos em documento particular, consistente em declaração confeccionada por sociedades advocatícias sem a participação da parte, presumem-se verdadeiros em relação ao signatário, mas o fato propriamente dito deve ser provado pelo interessado na veracidade das informações apontadas (CPC, 408). 3. Embora não se desconsidere que a pandemia de Covid-19 trouxe algumas dificuldades para os advogados, o que resultou inclusive na suspensão temporária do atendimento presencial nos tribunais, os atendimentos eletrônico, telefônico e virtual não deixaram de ser prestados aos jurisdicionados, razão pela qual constituem meios de provas eficazes de atuação do profissional cópias de emails, extratos telefônicos, prints de tela de celular, conversas de whatsapp business e particular ou quaisquer outros suficientes para comprovar as alegações. 4. O protocolo virtual de peças de memoriais independia do advento da pandemia de coronavírus no início do ano de 2020, pois, há muito, a possibilidade de peticionamento eletrônico já era uma realidade no âmbito dos tributais pátrios. 5. Não comprovada a efetiva prestação dos serviços advocatícios formalmente contratados, declara-se a nulidade do acordo com a consequente devolução dos valores pagos pelo contratante, sob pena de enriquecimento sem justa causa do contratado, hipótese não admitida pelos preceitos normativos constantes dos artigos 884 e 885 do Código Civil. 6. Recurso provido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, 1.022 e 1.024, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 341, 373, incisos I e II, 374, incisos III e IV, 408 e 412, todos do mesmo diploma legal, sob o argumento de que demonstraram o pleno adimplemento da obrigação contratada por meio da declaração subscrita pelos advogados do recorrido que, por força do contrato ora rechaçado, tinham o dever de atuar em conjunto com os recorrentes na prestação de serviços pactuada. Aduzem que nos termos da prova documental foi confirmada a obrigação contratada, destacando-se a existência de diversos contatos entre as partes em questão, bem como a realização de despachos e repasse de informações ao cliente, tal qual pactuado; c) artigos 355, inciso I, e 938, §3o, ambos do Código Adjetivo Civil, ante o cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide; d) artigos 475, 884 e 885, todos do Código Civil, defendendo o efetivo cumprimento da obrigação contratada e a inexistência de inadimplemento contratual. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria e repisarem os fundamentos expostos no especial, apontam contrariedade aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos preceitos constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da motivação das decisões. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 489, 1.022 e 1024, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se constatam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido capazes de torná-lo nulo, visto que o Tribunal de origem apreciou o conflito de forma clara e precisa, deixando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam a sua decisão. Ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no REsp n. 2.019.642/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 341, 355, inciso I, 373, incisos I e II, 374, incisos III e IV, 408, 412 e 938, §3o, todos do Código Adjetivo Civil, 475, 884 e 885, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada transgressão ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030